Tribunal: CARF
Processo: 15586.720305/2016-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
MULTA ISOLADA, ART. 89, § 10, LEI n.o 8.212. COMPENSAÇÃO INDEVIDA COM FALSIDADE REALIZADA EM GFIP. NÃO HOMOLOGAÇÃO. FALSIDADE NA DECLARAÇÃO. DOLO ESPECÍFICO COMPROVADO COM SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DEMONSTRAÇÃO PELA FISCALIZAÇÃO. PREVISÃO LEGAL DE APLICAÇÃO DA MULTA ISOLADA EM CASO DE DOLO ESPECÍFICO. DISTINGUISH DO TEMA 736 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF E DA ADI 4905.
O sujeito passivo deve sofrer imposição de multa isolada de 150%, incidente sobre as quantias indevidamente compensadas, quando insere informação falsa na GFIP, demonstrado o dolo específico pela fiscalização, especialmente quando declarado créditos mediante fraude inexistindo o direito creditório.
Para a aplicação de multa de 150% prevista no art. 89, § 10, da Lei 8.212, necessário que a autoridade fiscal demonstre a efetiva falsidade da declaração, com animus doloso para pretender direito creditório "líquido e certo" sabedor de sua inconsistência. Comprovada a falsidade da declaração, com dolo específico demonstrado pela autoridade lançadora, cabível a aplicação da multa isolada.
A multa isolada que encontra embasamento legal em dolo específico, a teor do art. 89, § 10, da Lei n.o 8.212, não pode ser excluída administrativamente se a situação fática verificada (falsidade comprovada pela fiscalização) enquadra-se perfeitamente na hipótese prevista, conforme plenamente demonstrado pela Administração Tributária, tampouco pode ser afastada considerando o distinguish em relação ao Recurso Extraordinário (RE) 796.939, com repercussão geral (Tema 736), e da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4905.
O tema 736 da repercussão geral do STF reconheceu inconstitucional tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996, fixando a tese: "É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária". Havendo a previsão de dolo específico na norma do art. 89, § 10, da Lei n.o 8.212, bem como demonstrando a Administração Tributária, em caso concreto de não homologação de compensação em GFIP, falsidade em compensação, tendo o contribuinte tentado se utilizar duplamente do indébito, ora apresentando compensação, ora apresentando pedido próprio de exclusiva restituição em momento antecedente e já aproveitado o crédito, tem-se distinguish sendo mantida a multa isolada.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA SUMULADA. SÚMULA CARF N.o 2
É vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a normas jurídicas por motivo de inconstitucionalidade. O pleito de reconhecimento de inconstitucionalidade materializa fato impeditivo do direito de recorrer, não sendo possível conhecer o recurso no que tangencia a pretensão de inconstitucionalidade.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.720305/2016-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.809 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de abril de 2023
Recorrente
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
MULTA ISOLADA, ART. 89, § 10, LEI n.o 8.212. COMPENSAÇÃO
INDEVIDA
COM
FALSIDADE
REALIZADA
EM
GFIP.
NÃO
HOMOLOGAÇÃO.
FALSIDADE
NA
DECLARAÇÃO.
DOLO
ESPECÍFICO COMPROVADO COM SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
DEMONSTRAÇÃO PELA FISCALIZAÇÃO. PREVISÃO LEGAL DE
APLICAÇÃO DA MULTA ISOLADA EM CASO DE DOLO ESPECÍFICO.
DISTINGUISH DO TEMA 736 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF E DA
ADI 4905.
O sujeito passivo deve sofrer imposição de multa isolada de 150%, incidente
sobre as quantias indevidamente compensadas, quando insere informação falsa
na GFIP, demonstrado o dolo específico pela fiscalização, especialmente
quando declarado créditos mediante fraude inexistindo o direito creditório.
Para a aplicação de multa de 150% prevista no art. 89, § 10, da Lei 8.212,
necessário que a autoridade fiscal demonstre a efetiva falsidade da declaração,
com animus doloso para pretender direito creditório "líquido e certo" sabedor
de sua inconsistência. Comprovada a falsidade da declaração, com dolo
específico demonstrado pela autoridade lançadora, cabível a aplicação da multa
isolada.
A multa isolada que encontra embasamento legal em dolo específico, a teor do
art. 89, § 10, da Lei n.o 8.212, não pode ser excluída administrativamente se a
situação fática verificada (falsidade comprovada pela fiscalização) enquadra-se
perfeitamente na hipótese prevista, conforme plenamente demonstrado pela
Administração Tributária, tampouco pode ser afastada considerando o
distinguish em relação ao Recurso Extraordinário (RE) 796.939, com
repercussão geral (Tema 736), e da Ação Direta de Inconstitucionalidade
(ADI) 4905.
O tema 736 da repercussão geral do STF reconheceu inconstitucional tanto o já
revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996, fixando a tese:
"É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária".
Havendo a previsão de dolo específico na norma do art. 89, § 10, da Lei n.o
8.212, bem como demonstrando a Administração Tributária, em caso concreto
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.720305/2016-41
Fl. 312
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.809 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720305/2016-41

de não homologação de compensação em GFIP, falsidade em compensação,
tendo o contribuinte tentado se utilizar duplamente do indébito, ora
apresentando compensação, ora apresentando pedido próprio de exclusiva
restituição em momento antecedente e já aproveitado o crédito, tem-se
distinguish sendo mantida a multa isolada.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE
APRECIAÇÃO.
NÃO
CONHECIMENTO.
MATÉRIA
SUMULADA.
SÚMULA CARF N.o 2
É vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a normas jurídicas
por motivo de inconstitucionalidade. O pleito de reconhecimento de
inconstitucionalidade materializa fato impeditivo do direito de recorrer, não
sendo possível conhecer o recurso no que tangencia a pretensão de
inconstitucionalidade.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo da alegação de caráter confiscatório da multa; e na
parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Martin da
Silva Gesto e Mário Hermes Soares Campos (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 304/311), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 291/297), proferida em sessão de 18/12/2017, consubstanciada no
Acórdão n.o 12-94.528, da 10.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
no Rio de Janeiro/RJ (DRJ/RJO), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente o pedido
Fl. 313
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.809 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720305/2016-41

deduzido na impugnação relacionado ao lançamento da multa isolada por alegada compensação
indevida na forma apontada pela autoridade lançadora e conforme o Processo Principal n.o
15586.720206/2016-69 (julgado nesta mesma sessão de julgamento), cujo acórdão restou assim
ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
INDEVIDA.
FALSIDADE
DA
DECLARAÇÃO. PROCEDÊNCIA.
Comprovada a falsidade da declaração e o dolo específico, cabível a aplicação da multa
isolada.
MULTA ISOLADA. PREVISÃO LEGAL.
A multa que encontra embasamento legal, por conta do caráter vinculado da atividade
fiscal, não pode ser excluída administrativamente se a situação fática verificada
enquadra-se na hipótese prevista pela norma.
RESTITUIÇÃO OU COMPENSAÇÃO. MEDIDAS NÃO CUMULATIVAS.
As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11 da
Lei no 8.212/1991, as contribuições instituídas a título de substituição e as contribuições
devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou compensadas nas hipóteses de
pagamento ou recolhimento indevido ou maior que o devido, nos termos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO.
Alegação de violação a princípios, quando os atos praticados têm respaldo em lei,
equivale a arguição de inconstitucionalidade ou ilegalidade de leis e atos normativos,
cuja prerrogativa de análise é do Poder Judiciário, não podendo ser apreciada pela
Administração Pública.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para o período de apuração em
referência, com auto de infração juntamente com as peças integrativas e respectivo Relatório
Fiscal juntado aos autos, foi bem delineado e sumariado no relatório do acórdão objeto da
irresignação, pelo que passo a adotá-lo:

Trata-se de crédito lançado pela fiscalização contra a sociedade empresária
identificada, lavrado em 16/06/2016, período de apuração de 01/2012 a 12/2012,
contemplando o Auto de Infração (AI) DEBCAD no 51.053.837-1, relativo à MULTA
ISOLADA POR COMPENSAÇÃO INDEVIDA, no valor de R$ 246.114,36, com base
na GLOSA DA COMPENSAÇÃO efetivada nos autos do Processo Administrativo
Fiscal (PAF) no 15586.720206/2016-69, através do Parecer SEFIS no 83/2016 (fls.
22/37), aprovado pelo Despacho Decisório do Delegado da Receita Federal do Brasil
em Vitória/ES (fls. 39/40).

Informa o Auditor-Fiscal (fls. 12/19), para as matérias objeto do presente
processo, que:

- está evidenciado no Parecer SEFIS no 83/2016, que o contribuinte realizou
compensações indevidas e, desta forma, esta fiscalização não homologou os valores
indevidamente compensados nas competências 02/2012, 03/2012, 05/2012 e 10/2012, o
que foi corroborado pelo Delegado da Receita Federal do Brasil em Vitória – ES através
de Despacho Decisório, assinado em 16/05/2016, determinando que os créditos
tributários decorrentes da compensação não homologada, retornassem à condição de
exigíveis nos sistemas de controle da Receita Federal do Brasil, com os acréscimos
legais previstos na legislação tributária vigente, desde os respectivos vencimentos, tendo
o sujeito passivo tomado ciência do inteiro teor da decisão em 31/05/2016, através da
Fl. 314
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.809 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720305/2016-41

Ciência e Intimação no 104/2016, de lavra do Serviço de Controle e Acompanhamento
Tributário – SECAT;

- o sujeito passivo pretendeu diferir ou evitar o pagamento das devidas
contribuições incidentes sobre as remunerações dos empregados constantes nas folhas
de pagamentos e, para tanto, utilizou-se irregularmente do instituto da compensação
disponibilizado na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social (GFIP);

- com o propósito de evitar contribuições previdenciárias, utilizou-se de falsidade
nas informações de compensações e, aliada a prática consciente de tal ato, percebe-se
perfeitamente na conduta do autuado a situação prevista no art. 72 da Lei no 4.502/1964
(Fraude);

- a Lei no 8.212/1991, com a nova redação dada pela Medida Provisória no
449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009, comina pena de multa de 150% (cento e
cinquenta por cento) do valor das contribuições que se informou ter compensado,
independentemente da exigência da própria contribuição com os acréscimos moratório;

- a base de cálculo é o montante indevidamente compensado, que não foram
homologados.
DA PREMATURA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO (DAU)

Conforme despacho do Serviço de Controle e Acompanhamento Tributário (fl.
254), “foi emitido o termo de revelia e o processo foi encaminhado à PFN-ES para
Inscrição em DAU indevidamente, uma vez que em 19/07/2016 o contribuinte
apresentou impugnação ao auto de Infração em questão”, que “foi juntada
indevidamente ao processo 15586.720206/2016-69 do mesmo interessado que trata da
não homologação das compensações efetivadas em GFIP”.

Neste sentido, foi efetuada a baixa na inscrição em DAU desse processo, e a sua
devolução à DRF/VIT/ES para prosseguimento.
Da Impugnação ao lançamento
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:

O contribuinte interpôs impugnação contra o Auto de Infração (fls. 255/261;
278/284), alegando, em síntese, que:

- não há que se falar em falsa ou indevida compensação se ainda não houve
julgamento nem quanto a origem, nem quanto a utilização dos créditos, devendo o
presente processo ser suspenso, com fulcro no artigo 151, inciso III, do Código
Tributário Nacional, com relação ao recurso anterior sobre as compensações efetuadas;

- a multa punitiva de mais de 100% tem caráter confiscatório, sofrendo vedação
do artigo 150, IV, da Constituição Federal.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso
tributário, conforme bem sintetizado na ementa alhures transcrita.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, postula
a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento.
Fl. 315
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.809 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720305/2016-41

Consta nos autos Termo de Apensação deste feito ao Processo Principal n.o
15586.720206/2016-69 (e-fl. 290) e os autos são julgados nesta mesma sessão de julgamento no
Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF).
Os presentes autos tratam da multa isolada e aqueloutro cuida da não
homologação das compensações efetivadas em GFIP por glosa do direito creditório. Qualquer
alteração nos valores apurados nos autos do Processo n.o 15586.720206/2016-69 reflete sobre a
multa isolada, que corresponde à incidência do percentual de 150% sobre os valores
considerados indevidamente declarados como compensados (base de cálculo).
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para o CARF, sendo,
posteriormente, distribuído por sorteio público eletrônico para este relator.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo (notificação em 18/01/2018, e-fl. 301,
protocolo recursal em 19/02/2018, segunda-feira, e-fl. 303), mas não atende a todos os
pressupostos de admissibilidade, sendo caso de conhecimento parcial, pois reconheço fatos
impeditivos e mesmo extintivos do direito de recorrer para algumas matérias veiculadas no
recurso. Explico.
- Inconstitucionalidade
Alega o recorrente o caráter confiscatório da multa.
Ocorre que, a discussão sobre inconstitucionalidade de norma legal relacionada
com a multa isolada de 150% por compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada, na forma do art. 89, § 10, da Lei n.o 8.212, com redação da Lei n.o
11.941, fruto da conversão da Medida Provisória n.o 449, utilizando-se como multa o dobro da
multa do art. 44, I, da Lei n.o 9.430 (75% x 2), não cabe ser apreciada nestes autos, considerando
o impedimento dado pela Súmula CARF n.o 2, segundo a qual "[o] CARF não é competente
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária".
Este Egrégio Conselho não pode adentrar no controle de constitucionalidade das
leis, somente outorgada esta competência ao Poder Judiciário, devendo o CARF se ater a
observar o princípio da presunção da constitucionalidade das normas legais, exercendo, dentro
da devolutividade que lhe competir frente a decisão de primeira instância com a dialética do
recurso interposto, controle de legalidade do lançamento para observar se o ato se conformou ao
disposto na legislação que estava em vigência por ocasião da ocorrência dos fatos, não devendo
abordar temáticas de constitucionalidade, salvo em situações excepcionais quando já houver
Fl. 316
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.809 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720305/2016-41

pronunciamento definitivo do Poder Judiciário sobre dado assunto, ocasião em que apenas dará
aplicação a norma jurídica constituída em linguagem competente pela autoridade judicial, ou se
eventualmente houvesse dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-
Geral da Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei n.o 10.522, de 2002, ou súmula da
Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar n.o 73, de 1993, ou
pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na forma do
art. 40 da Lei Complementar n.o 73, de 1993, ou na forma da nova sistemática do art. 19-A,
inciso III, da Lei n.o 10.522, de 2002, se houvesse, ao menos, manifestação da Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional, independentemente de ato declaratório, o que não é o caso. Não há
situação excepcional nestes autos.
Outrossim, o art. 26-A do Decreto n.o 70.235, de 1972, com redação dada pela Lei
11.941, de 2009, enuncia que, no âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos
órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Deveras, é vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a normas
jurídicas por motivo de alegada inconstitucionalidade de lei.
O controle de legalidade efetivado pelo CARF, dentro da devolutividade que lhe
competir frente a decisão de primeira instância com a dialética do recurso interposto, analisa a
conformidade do ato da administração tributária em parâmetro com a legislação vigente, observa
se o ato administrativo de lançamento atendeu seus requisitos de validade, se o ato observou
corretamente os elementos da competência, da finalidade, da forma, os motivos (fundamentos de
fato e de direito) que lhe dão suporte e a consistência de seu objeto, sempre em dialética com as
alegações postas em recurso, observando-se a matéria devolvida para a apreciação na instância
revisional, não havendo permissão para declarar inconstitucionalidade de lei, cabendo
exclusivamente ao Poder Judiciário este controle.
Logo, conheço parcialmente do recurso, exceto quanto o caráter confiscatório da
multa.
Mérito
Não se conforma o recorrente com a multa isolada aplicada, com fulcro no art. 89,
§ 10, da Lei n.o 8.212, com redação da Lei n.o 11.941, fruto da conversão da Medida Provisória
n.o 449, combinado com o art. 72 da Lei n.o 4.502, de 30 de novembro de 1964.
Sustenta o recorrente que possui o direito creditório vindicado, o qual é tema e
objeto do Processo Principal n.o 15586.720206/2016-69, de modo que, havendo os créditos, que
seriam lá demonstrados, não haveria que se falar em falsa declaração ou indevida compensação.
Muito bem. Estes autos tratam da multa isolada de 150% por compensação
indevida em GFIP baseada no art. 89, § 10, da Lei n.o 8.212, tendo a fiscalização demonstrado
dolo específico em relação ao elemento falsidade, indicando, inclusive, fraude praticada, na
forma do art. 72 da Lei n.o 4.502. Enquanto isso, o Processo Principal n.o 15586.720206/2016-69
cuida da glosa do direito creditório (os alegados créditos foram utilizados nas compensações).
Destarte, qualquer alteração nos valores apurados nos autos do Processo 15586.720206/2016-69
reflete sobre a multa isolada lançada neste caderno processual, considerando que a base de
Fl. 317
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.809 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720305/2016-41

cálculo da multa isolada corresponde à incidência do percentual de 150% sobre os valores que
foram indevidamente declarados como compensados.
Neste horizonte, importa esclarecer que o resultado daquele Processo Principal n.o
15586.720206/2016-69 deve se aplicar a estes autos e naquele feito não restou demonstrado o
direito creditório sustentado pelo recorrente. O julgamento do referido processo antecedeu ao
presente e lá foi decidido por negar provimento ao recurso em relação ao mérito do suposto
direito creditório. A ementa, no que importa para a presente lide, teve o seguinte enunciado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2012
DIREITO CREDITÓRIO UTILIZADO EM COMPENSAÇÃO EFETIVADA EM
GFIP. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
INCUMBÊNCIA DO SUJEITO PASSIVO.
A quem alega fato ou circunstância constitutiva de seu direito creditório incumbe a
demonstração correspondente por meio de documentos, bem como correlacionar tais
elementos de prova com a argumentação expendida.
Demais disto, a fundamentação daqueles autos assim justificou a negativa do
vindicado direito creditório:

O processo administrativo fiscal em análise teve início com a instauração da lide
por manifestação de inconformidade contra o não reconhecimento integral de direito
creditório vindicado como acumulado no período 01/2007 a 12/2012, considerando
Despacho Decisório que não homologou totalmente as compensações efetivadas em
GFIP’s do período 01/2012 a 12/2012. No instrumento de obrigação acessória (GFIP),
mediante preenchimento de campos próprios, o contribuinte pretendeu o
reconhecimento de direito creditório alegado acumulado e procedeu com a
compensação, de modo a reduzir o valor devido das contribuições destinadas à
Seguridade Social.

O suposto direito creditório a restituir glosado se referia a retenções de 11%
sobre as notas fiscais de prestação de serviços no qual teria havido suposto indébito
previdenciário, pois teriam ocorrido retenções a maior, por isso o sujeito passivo teria
apurado os valores a partir de notas fiscais com retenção e constatado saldos
acumulados dos valores retidos a maior; a apuração das retenções mensais estaria
vinculada às notas fiscais respectivas de prestação de serviços, relativamente às
competências compreendidas no período justificado pelo alegado indébito, teria sido
descrito, mensalmente, os valores apurados de retenção e os saldos que entendia
acumulados, considerando que a empresa tem como atividade econômica principal a
construção civil e suportou retenções desde 2007, momento a partir do qual passou a
acumular créditos, considerando retenções a maior.

Os valores indicados para liquidação por força de compensação com supostos
créditos do sujeito passivo originados de aduzidos indébitos, mas não compensados,
considerando a glosa dos créditos do sujeito passivo, não tendo sido reconhecido o
direito creditório vindicado, estão sendo exigidos com os acréscimos moratórios de que
trata o art. 35 da Lei n.o 8.212, de 24/07/1991, combinado com o art. 61 da Lei n.o
9.430, de 27/12/1996, isto é, com multa de mora e juros. Consta dos autos que cabe a
Administração Tributária Federal confirmar e validar as compensações declaradas em
GFIP. Para tanto, é dever da empresa prestar os esclarecimentos necessários à
fiscalização, conforme arts. 32, III, 33, §§ 1.o e 2.o, da Lei n.o 8.212, combinado com o
art. 225, III, do Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto n.o
3.048. Consta, outrossim, que a GFIP constitui instrumento hábil e suficiente para a
exigência do crédito tributário, constituindo-se em termo de confissão de dívida,
conforme dispõe o art. 32 da Lei n.o 8.212, combinado com o art. 225 do RPS, e com os
arts. 47, 456 e 460, da IN RFB n.o 971, de 2009, que estava à época vigente.
Fl. 318
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.809 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720305/2016-41

Apesar de ter ocorrido variações na redação do art. 31 da Lei n.o 8.212,
basicamente sempre se dispôs que a empresa contratante de serviços executados
mediante cessão de mão-de-obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá
reter 11% (onze por cento) do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de
serviços e recolher, em nome da empresa cedente da mão-de-obra, a importância retida.
Por sua vez, o § 4.o do art. 31 relaciona as atividades enquadradas como cessão de mão-
de-obra, dentre elas a empreitada de mão-de-obra (inciso III), além disso defere ao
Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto n.o 3.000, a
possibilidade de arrolar, como tal, outras atividades, sendo que o art. 219, § 2.o, inciso
III, do RPS, lista os serviços realizados mediante mão-de-obra de construção civil.

Muito bem. A controvérsia é o direito creditório não reconhecido (02/2012,
03/2012, 05/2012 e 10/2012), pois outra parte foi reconhecida (as demais competências
de 01/2012 a 10/2012) e outras não foram objeto dos autos (as compensações ocorridas
em 11/2012 e 12/2012 que deverão ser aproveitados em competências posteriores a
12/2012, as quais não foram objeto do procedimento fiscal que se contém nestes autos).

Consta dos autos que inexiste o direito creditório vindicado das competências
02/2012, 03/2012, 05/2012 e 10/2012 para o aproveitamento em compensação na GFIP
objeto da análise. Isto porque, a prova dos autos, converge com o apontado no relatório
fiscal (e-fls. 9/11):
Analisadas as planilhas apresentadas pelo contribuinte que relacionam as notas
fiscais de prestação de serviço motivadoras das retenções de 11%, que foram
objeto de compensação em GFIP, no período atribuído pelo contribuinte como
causa das compensações, de 01/2007 a 12/2012, verificou-se que os valores finais
pretendidos e efetivados de compensação não se fizeram comprovar. E, para tal
análise e formação de convicção de improcedência, foram elaborados o Anexo 1,
com as informações em GFIP das compensações efetivadas pelo contribuinte no
período em exame, os Anexos 2 a 73, com as informações mensais das notas
fiscais de prestação de serviço, e das retenções que abatidas da compensação em
GFIP demonstram um valor recolhido a maior (crédito) ou uma compensação
indevida (débito), e o Anexo 74, com o cálculo do acerto de contas entre créditos
e débitos do contribuinte, aplicados aos valores recolhidos a maior (créditos) os
juros de mora, conforme legislação vigente à época dos fatos.
De início apontamos a conduta do contribuinte na tentativa de apoderar-se em
duplicidade de valores retidos em notas fiscais, utilizando-se, para tal, dos dois
institutos disponibilizados para o caso de recolhimento indevido, compensação e
restituição: valores constantes nas planilhas apresentadas, referentes as
competências 01/2007, 02/2007, 03/2007, 07/2007 e 10/2007, foram objeto de
restituição administrativa favorável ao contribuinte, cujos dados se vê nos Anexos
2, 3, 4, 8 e 11.
Assim, já desde o nascedouro, os saldos apurados das retenções motivadoras das
compensações aqui arguidas, inversamente ao pretendido pelo contribuinte,
demonstram-se indevidos, devedores, ou seja, as compensações informadas e
efetivadas através das GFIP foram maiores do que as retenções realizadas pelos
tomadores de serviço no mês da emissão da nota fiscal, o que como consequência,
diminuiu os valores devidos sobre as remunerações contidas nas folhas de
pagamento dos segurados, o que ocorreu nas competências 01/2007 a 12/2007,
02/2008 a 06/2008, 11/2008, 09/2009, 08/2010, 02/2011, 04/2011, 06/2011 a
03/2012, 05/2012, 08/2012 e 10/20112, conforme demonstrado nos Anexos 2 a
13, 15 a 19, 24, 34, 45, 51, 53, 55 a 64, 66, 69 e 71.
Quando os valores apurados de retenções realizadas pelos tomadores de serviço,
demonstram-se maiores do que os valores efetivamente compensados através das
GFIP, nas competências da emissão das notas fiscais, fato que ocorreu em
01/2008, 07/2008, 02/2009, 04/2009, 05/2009, 07/2009, 08/2009, 10/2009,
11/2009, 01/2010 a 07/2010, 09/2010 a 12/2010, 01/2011, 03/2011, 05/2011,
04/2012, 06/2012, 07/2012, 09/2012, 11/20'12 e 12/2012, os saldos, credores, são
os demonstrados nos Anexos 14, 20, 27 a 33, 35 a 44, 46 a 50, 52, 54, 65, 67, 68,
70, 72 e 73.
Nas competências 08/2008, 09/2008, 10/2008, 12/2008, 01/2009, 03/2009,
06/2009 e 12/2009, os valores compensados em GFIP igualam-se aos valores
retidos pelos tomadores de serviço, conforme demonstrado nos Anexos 21, 22, 23,
25, 26, 28, 31 e 37.
Fl. 319
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.809 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720305/2016-41

E, conforme demonstrado no Anexo 74, todos os créditos do contribuinte, ou
seja, todos os valores recolhidos a maior até a competência 10/2012, foram
aproveitados, abatidos dos valores indevidamente compensados, após serem
corrigidos com o acréscimo de juros de mora equivalentes à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - Selic para títulos federais,
aplicada para tanto, a legislação em vigor à época dos fatos.
Os créditos do contribuinte em razão de valores recolhidos a maior nas
competências 11/2012 e 12/2012, deverão ser aproveitados em competências
posteriores a 12/2012, as quais não foram objeto desse procedimento fiscal.
As compensações indevidamente realizadas nas competências 01/2007 a
12/2008, 02/2008 a 06/2008 e 11/2008, encontram-se decadentes, portanto extinta
definitivamente a possibilidade de constituir, através de lançamento, o crédito
tributário.
Quanto as compensações indevidamente realizadas nas competências 02/2012,
03/2012, 05/2012 e 10/2012, os créditos previdenciários apurados encontram-se
hígidos, não alcançados pelo instituto da decadência, e portanto, passíveis de
glosa e constituição do crédito tributário.

Em seu recurso o sujeito passivo alega que juntou todos os documentos e que
acumula os créditos desde 2007, o que contraditaria a fiscalização. Também, alega
prescrição intercorrente, de modo que, se a decisão foi bem posterior (de 2017), e o
próprio despacho decisório é de 2016, não poderia retroagir para averiguar eventuais
inconsistências nos alegados créditos e aplicar glosa, de modo a não confirmar a
compensação.

Ocorre que, primeiro, deveria o recorrente enfrentar os argumentos da decisão de
piso e demonstrar os seus alegados créditos de modo correlacionado com as provas dos
autos observando um dever de dialeticidade entre os documentos e a análise da DRJ,
procedimento que não fez, carecendo de comprovação o seu direito creditório; segundo,
não se aplica a prescrição intercorrente no procedimento administrativo fiscal, a teor da
Súmula CARF n.o 11. De qualquer forma, o fato é que, no que foi mantida a glosa pela
DRJ, os créditos não restam demonstrados e o recorrente não ataca especificamente a
decisão de primeira instância, unicamente alegando que os documentos estão no
caderno processual.

Para o direito creditório ser reconhecido, estando apto a operação de
compensação, tem-se que observar o procedimento a seguir:
A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão-de-obra,
inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter onze por cento do valor
bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher o valor retido em
nome da empresa cedente da mão-de-obra.
Para fins de compensação da importância retida, será considerada como
competência da retenção o mês da emissão da nota fiscal, da fatura ou do recibo
de prestação de serviços.
A empresa prestadora de serviços que sofreu retenção no ato da quitação da nota
fiscal ou da fatura de prestação de serviços, poderá compensar o valor retido
quando do recolhimento das contribuições previdenciárias sobre a folha de
salários, inclusive as devidas em decorrência do décimo terceiro salário, desde que
a retenção esteja declarada em GFIP na competência da emissão da nota fiscal ou
da fatura e destacada na nota fiscal ou na fatura de prestação de serviços ou que a
contratante tenha efetuado o recolhimento desse valor.
Restando saldo após a compensação efetuada pelo estabelecimento que sofreu a
retenção, o valor deste poderá ser compensado por qualquer outro estabelecimento
da empresa cedente da mão-de-obra, inclusive nos casos de obra de construção
civil mediante empreitada total, na mesma competência ou em competências
subsequentes.

Fato é que a empresa não observou plenamente o disposto acima para as
competências não homologadas (02/2012, 03/2012, 05/2012 e 10/2012), conforme já
explanado neste julgamento. Não resta demonstrado o crédito. Logo, no caso de
compensação indevida, o sujeito passivo deverá recolher o valor indevidamente
compensado, acrescido de multa de mora e juros devidos.

Além de manter a discussão sobre as mesmas matérias indicadas na manifestação
de inconformidade, inclusive por imposição do princípio da devolutividade e da
preclusão, atentando-se ao contencioso administrativo instaurado, a recorrente
desenvolve a mesmíssima linha argumentativa exposta na peça de inconformismo.
Fl. 320
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.809 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720305/2016-41

Neste prisma, considerando que inexiste novas razões entre o recurso voluntário e a
manifestação de inconformidade, assim como estando este julgador, diante do conjunto
probatório conferido nos fólios processuais, confortável com as razões de decidir da
primeira instância, passo a adotar, doravante, como meus, aqueles fundamentos da
decisão de piso, de modo que proponho a confirmação e adoção da decisão recorrida
nos pontos transcritos a seguir, com fulcro no § 1.o do art. 50 da Lei n.o 9.784, de 1999,
e no § 3.o do artigo 57 do Anexo II da Portaria MF n.o 343, de 2015, que instituiu o
Regimento Interno do CARF (RICARF), verbis:
O Despacho Decisório do Delegado da Receita Federal do Brasil em Vitória/ES
(fls. 240/241), com base no Parecer SEFIS no 83/2016 (fls. 02/17), NÃO
HOMOLOGOU as compensações previdenciárias informadas pelo sujeito passivo
nas Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIPs)
das competências 02/2012, 03/2012, 05/2012 e 10/2012, créditos relativos ao
período de 01/2007 a 12/2012.
Conforme o referido Parecer:
“Tomando como base os esclarecimentos, planilhas e notas fiscais de prestação de
serviço apresentados pelo sujeito passivo, foram elaborados os Anexos 1 a 74, que
integram o presente Relatório, onde estão demonstrados os reais valores
recolhidos a maior pelo contribuinte, bem como as compensações indevidas,
efetivadas em GFIP” (fl. 7).
Portanto, foram analisadas pela autoridade tributária todos os documentos
apresentados pelo contribuinte, que elaborou extensa planilha, com 74 anexos, por
competência, discriminando todos os documentos emitidos pelo contribuinte onde
constam créditos relativos à retenção de contribuições previdenciárias.
Por outro lado, a Impugnante não indicou especificamente quais seriam suas
eventuais divergências quanto aos valores lançados pela autoridade tributária,
demonstrados nos Anexos 1 a 74 do referido parecer, se limitando a juntar
“RELATÓRIO DE RETENÇÕES/COMPENSAÇÕES INSS” totalizado para o
ano de 2009, e mensalmente para as competências de 01/2010 a 12/2012 (fl. 256),
assim como relatórios de “RETENÇÕES INSS”, cópias de diversas GFIP e de
diversas Notas Fiscais, no período de 01/2007 a 12/2012 (fls. 257/2044).
Ressalte-se que os relatórios de “RETENÇÕES INSS”, juntados pela empresa
em sua manifestação de inconformidade, já constavam dos presentes autos (fl.
80/200), assim como as Notas Fiscais (arquivos não pagináveis) e as GFIP’s, estas
presentes nos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil.
Assim, os documentos juntados pela empresa, em sua manifestação de
conformidade, já haviam sido objeto de análise da autoridade tributária, antes da
elaboração do Parecer SEFIS no 83/2016.
A simples juntada de documentos, sem a expressa impugnação dos
fundamentos, de fato e de direito, do lançamento fiscal, são insuficientes para a
reforma deste, uma vez que, indevidamente, obrigariam a nova apuração de
documentos previamente analisados (refiscalização).
A quem alega fato ou circunstância constitutiva de seu direito creditório
incumbe a demonstração correspondente por meio de documentos, bem como
correlacionar tais elementos de prova com a argumentação expendida, consoante o
disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
De fato, o contribuinte sequer impugnou o fundamento apontado no parecer da
autoridade tributária, no sentido da tentativa da empresa “de apoderar-se em
duplicidade de valores retidos em notas fiscais, utilizando-se, para tal, dos dois
institutos disponibilizados para o caso de recolhimento indevido, compensação e
restituição” (fl. 9), uma vez que parte dos créditos alegados pelo contribuinte em
seus relatórios já havia sido objeto de diversos pedidos de restituição deferidos em
favor da impugnante, conforme abaixo:
Processo
Comp.
NFs
Parecer
Data
Valor
deferido
Fls.
36202.000303/2007-88
01/2007
2276 e 2277
1393
27/11/2007
3.903,79
201/203
36202.000305/2007-77
01/2007
2279
1439
03/12/2007
5.668,63
204/206
36202.000302/2007-33
01/2007
2283
1395
27/11/2007
7.636,75
207/209
36202.000403/2007-12
01/2007
2284
1394
27/11/2007
1.500,80
210/212
36202.000404/2007-59
01/2007
2287 e 2290
1371
27/11/2007
345,38
213/215
36202.000859/2007-74
02/2007
2299, 2303 a 2308
1370
27/11/2007
818,73
216/218
36202.000860/2007-07
02/2007
2297 a 2298
1441
30/11/2007
22.552,34
219/221
Fl. 321
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-009.809 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720305/2016-41

36202.002007/2007-11
03/2007
2313
1406
26/06/2008
5.279,10
222/225
36202.002006/2007-77
03/2007
2328
1405
26/06/2008
5.948,45
226/229
11543.003763/2007-76
07/2007
2402 e 2422
113
26/01/2009
33.858,51
230/232
11543.003764/2007-11
10/2007
2482
114
26/01/2009
26.797,35
233/235
Total

114.309,83

Importante observar que a empresa protocolou 11 (onze) pedidos de restituição,
durante o ano de 2007, relativos às Notas Fiscais nos 2276, 2277, 2279, 2283,
2284, 2287, 2290, 2299, 2303 a 2308, 2297, 2298, 2313, 2328, 2402, 2422, 2482,
sendo restituída no montante de R$ 114.309,83 e, no mesmo ano de 2007, efetuou
compensações mensais dos mesmos créditos.
Verifica-se, portanto, que não só a empresa tentou se compensar, reiteradas
vezes, de valores que já lhe haviam sido restituídos, como, mesmo cientificada
disto, através do Parecer SEFIS no 83/2016, optou por permanecer pleiteando os
valores através de manifestação de inconformidade desprovida de fundamentos.

Por fim, pode-se sintetizar afirmando que quem alega fato ou circunstância
constitutiva de direito creditório incumbe a demonstração correspondente por meio de
documentos que correlacionem elementos de prova com a argumentação expendida e,
neste horizonte, restando não demonstrado o direito creditório, mantém-se a decisão de
piso que não reformou o despacho decisório na origem.

Sendo assim, sem razão o recorrente.
No contexto apresentado e em relação ao dolo específico deste processo,
demonstrado pela fiscalização, restou acertado afirmar que:
“o contribuinte realizou compensações indevidas, e, desta forma, esta
fiscalização não homologou os valores indevidamente compensados nas
competências 02/2012, 03/2012, 05/2012 e 10/2012” (e-fl. 13);
“[r]ealizando compensações de quantias as quais não comprovou ter direito,
quantias essas que não foram motivo de destaque em notas fiscais de prestação
de serviço ou recolhidas aos cofres públicos” (e-fl. 13);
“pretendeu o sujeito passivo diferir ou evitar o pagamento das devidas
contribuições incidentes sobre as remunerações dos empregados constantes nas
folhas de pagamentos, e para tanto, utilizou-se irregularmente do instituto da
compensação” (e-fl. 13);
“compensou-se para além dos créditos a que tinha direito, utilizando-se, para
atingir seu objetivo, da facilidade para realização de extinção de crédito,
oferecida pela compensação através da GFIP”(e-fl. 14);
“[c]om o propósito de evitar contribuições previdenciárias, utilizou-se o
autuado de falsidade nas informações de compensações, e, aliada a prática
consciente de tal ato, percebe-se perfeitamente na conduta do autuado a
situação prevista no art. 72 da Lei no 4.502” (e-fls. 14/15);
“as informações de compensação contidas nas GFIP entregues pelo
contribuinte, caracterizam-se como falsas e vetores de fraude” (e-fl. 15).
Desta forma, incidiu o recorrente no art. 89, § 10, da Lei n.o 8.212, com redação
da Lei n.o 11.941, fruto da conversão da Medida Provisória n.o 449, combinado com o art. 72 da
Lei n.o 4.502, de 1964, tendo a fiscalização bem indicado e reportado a infração.
Considerando que inexiste novas razões entre o recurso voluntário e a
manifestação de inconformidade, assim como estando este julgador, diante do conjunto
probatório conferido nos fólios processuais, confortável com as razões de decidir da primeira
instância, passo a adotar, doravante, como meus, aqueles fundamentos da decisão de piso, de
Fl. 322
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-009.809 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720305/2016-41

modo que proponho a confirmação e adoção da decisão recorrida nos pontos transcritos a seguir,
com fulcro no § 1.o do art. 50 da Lei n.o 9.784, de 1999, e no § 3.o do artigo 57 do Anexo II da
Portaria MF n.o 343, de 2015, que instituiu o Regimento Interno do CARF (RICARF), verbis:
DO FUNDAMENTO LEGAL

Conforme Anexo “FLD – FUNDAMENTOS LEGAIS DO DÉBITO –
Fundamentos Legais dos Acréscimos Legais” (fl. 7), a Multa aplicada tem por
fundamento o § 10, do artigo 89, da Lei no 8.212/1991:
“§ 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa
isolada aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de
cálculo o valor total do débito indevidamente compensado. (Incluído pela Lei no
11.941, de 2009)”.

Quanto à alegação do cunho confiscatório das multas, tem-se que, ao contrário
do que entende a impugnante, no âmbito do procedimento administrativo tributário cabe
exclusivamente verificar se o ato praticado pelo agente do Fisco está, ou não, conforme
a legislação, sem emitir juízo da legalidade ou constitucionalidade das normas jurídicas
que embasam aquele ato, pois a autoridade fiscal, sob pena de responsabilidade
funcional (artigo 142, parágrafo único, do CTN), deve cumprir as determinações legais
e normativas de forma vinculada.
DA BASE DE CÁLCULO

Nos termos do citado dispositivo legal, a base de cálculo é “o valor total do
débito indevidamente compensado”, apurado nos autos do Processo no
15586.720206/2016-69.
DA ALÍQUOTA

O referido dispositivo legal também fixa a alíquota correspondente, como sendo
a prevista “no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
aplicado em dobro”.

Como o inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430/1996 estabelece a alíquota
“de 75% (setenta e cinco por cento)”, o dobro desta alíquota corresponde ao percentual
efetivamente aplicado, de 150% (cento e cinquenta por cento).
DA FALSIDADE DA DECLARAÇÃO

Por fim, cumpre ao sujeito passivo demonstrar a origem do crédito que alega
possuir, bem como todos os critérios de atualização dos valores vertidos indevidamente,
viabilizando a aferição da regularidade do procedimento pelo Fisco, conforme dispõe o
§ 11 do art. 32 da Lei no 8.212/1991:
“§ 11. Em relação aos créditos tributários, os documentos comprobatórios do
cumprimento das obrigações de que trata este artigo devem ficar arquivados na
empresa até que ocorra a prescrição relativa aos créditos decorrentes das
operações a que se refiram. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)”.

O Despacho Decisório do Delegado da Receita Federal do Brasil em Vitória/ES
(fls. 39/40), com base no Parecer SEFIS no 83/2016 (fls. 22/37), NÃO HOMOLOGOU
as compensações previdenciárias informadas pelo sujeito passivo nas Guias de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIPs) das competências
02/2012, 03/2012, 05/2012 e 10/2012, créditos relativos ao período de 01/2007 a
12/2012.

Conforme o referido Parecer: “Tomando como base os esclarecimentos,
planilhas e notas fiscais de prestação de serviço apresentados pelo sujeito passivo,
foram elaborados os Anexos 1 a 74, que integram o presente Relatório, onde estão
demonstrados os reais valores recolhidos a maior pelo contribuinte, bem como as
compensações indevidas, efetivadas em GFIP” (fl. 7).

Portanto, foram analisadas pela autoridade tributária todos os documentos
apresentados pelo contribuinte, que elaborou extensa planilha, com 74 anexos, por
competência, discriminando todos os documentos emitidos pelo contribuinte onde
constam créditos relativos à retenção de contribuições previdenciárias.

Ressalte-se que o contribuinte sequer impugnou o fundamento apontado no
parecer da autoridade tributária, no sentido da tentativa da empresa “de apoderarse
Fl. 323
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-009.809 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720305/2016-41

em duplicidade de valores retidos em notas fiscais, utilizando-se, para tal, dos dois
institutos disponibilizados para o caso de recolhimento indevido, compensação e
restituição” (fl. 29), uma vez que parte dos créditos alegados pelo contribuinte em seus
relatórios já havia sido objeto de diversos pedidos de restituição deferidos em favor da
impugnante, conforme abaixo:
Processo
Comp.
NFs
Parecer
Data
Valor
deferido
Fls.
36202.000303/2007-88
01/2007
2276 e 2277
1393
27/11/2007
3.903,79
201/203
36202.000305/2007-77
01/2007
2279
1439
03/12/2007
5.668,63
204/206
36202.000302/2007-33
01/2007
2283
1395
27/11/2007
7.636,75
207/209
36202.000403/2007-12
01/2007
2284
1394
27/11/2007
1.500,80
210/212
36202.000404/2007-59
01/2007
2287 e 2290
1371
27/11/2007
345,38
213/215
36202.000859/2007-74
02/2007
2299, 2303 a 2308
1370
27/11/2007
818,73
216/218
36202.000860/2007-07
02/2007
2297 a 2298
1441
30/11/2007
22.552,34
219/221
36202.002007/2007-11
03/2007
2313
1406
26/06/2008
5.279,10
222/225
36202.002006/2007-77
03/2007
2328
1405
26/06/2008
5.948,45
226/229
11543.003763/2007-76
07/2007
2402 e 2422
113
26/01/2009
33.858,51
230/232
11543.003764/2007-11
10/2007
2482
114
26/01/2009
26.797,35
233/235
Total

114.309,83

Importante observar que a empresa protocolou 11 (onze) pedidos de restituição,
durante o ano de 2007, relativos às Notas Fiscais nos 2276, 2277, 2279, 2283, 2284,
2287, 2290, 2299, 2303 a 2308, 2297, 2298, 2313, 2328, 2402, 2422, 2482, sendo
restituída no montante de R$ 114.309,83 e, no mesmo ano de 2007, efetuou
compensações mensais dos mesmos créditos.

Verifica-se, portanto, que não só a empresa tentou se compensar, reiteradas
vezes, de valores que já lhe haviam sido restituídos, como, mesmo cientificada disto,
através do Parecer SEFIS no 83/2016, optou por permanecer pleiteando os valores
através de manifestação de inconformidade, impetrada nos autos do processo no
15586.720206/2016-69, desprovida de fundamentos.

Restou assim demonstrada a ocorrência da falsidade da declaração, pelo que
devida a multa isolada prevista no § 10, do artigo 89, da Lei no 8.212/1991, que
determina a aplicação do percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no
9.430/1996, aplicado em dobro. (grifei)
Importa, por último, anotar que recentemente (sessão virtual encerrada em
17/03/2023) o Supremo Tribunal Federal (STF) declarou a inconstitucionalidade da “multa
isolada” do revogado § 15, quanto do atual § 17 do art. 74 da Lei n.o 9.430 (cuja redação advém
da Lei n.o 13.097), na forma do Recurso Extraordinário (RE) 796.939, com repercussão geral
(Tema 736), e da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4905, no entanto o dispositivo
declarado inconstitucional não se confunde com a norma do art. 89, § 10, da Lei n.o 8.212, com
redação da Lei n.o 11.941, fruto da conversão da Medida Provisória n.o 449, que utiliza como
base de valor o dobro da multa do art. 44, I, da Lei n.o 9.430 (75% x 2 = 150%) e exige a
comprovação da “falsidade da declaração” (dolo específico), exigindo a demonstração de uma
má-fé, de uma falsidade da declaração, de modo que não cabe a este Colegiado administrativo
cogitar em ampliar e estender a declaração de inconstitucionalidade para estes autos.
Além disso, o precedente do STF caminhou pela inconstitucionalidade da multa
isolada do revogado § 15, quanto do atual § 17 do art. 74 da Lei n.o 9.430, pelo fato da norma
incidir apenas com a mera recusa administrativa da homologação da compensação, não exigindo
a comprovação da realização de declarações fraudulentas pelo contribuinte ou a prática de atos
de sonegação, fraude ou conluio, isto é, por não exigir um dolo específico, sendo suficiente o
indeferimento da compensação para atuar a multa isolada. Tivesse a norma declarada
inconstitucional exigido a demonstração de que a declaração é falsa, fraudulenta ou exigido a
demonstração pela fiscalização da prática de atos de sonegação, fraude ou conluio (dolo
Fl. 324
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-009.809 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720305/2016-41

específico), então, pelo que se colhe dos votos de Suas Excelências os Ministros da Suprema
Corte, não teria sido declarada inconstitucional.
Quem bem aprofundou o acima explanado, inclusive citando o § 10 do art. 89 da
Lei 8.212 (deixando luzes de que é norma constitucional por exigir dolo específico em relação a
falsear a declaração com intuito doloso), foi Sua Excelência a Ministra Rosa Weber, nestes
termos:

Trata-se de recurso extraordinário interposto pela União Federal contra acórdão
proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4a Região, que, em sede de mandado de
segurança, afastou a aplicabilidade das multas previstas nos §§ 15 e 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996 (com redação dada pela Lei 12.249/2010) nos casos onde não se caracteriza
a má-fé do contribuinte, aplicando precedente de sua Corte Especial que, no julgamento
da Arguição de Inconstitucionalidade 5007416-62.2012.404.0000, declarou a
inconstitucionalidade de referidos dispositivos.
(...)
(...)

Delineado esse contexto, observo que a legislação tributária federal contempla
um conjunto de medidas punitivas especificamente direcionadas a punir os
contribuintes que, agindo com má-fé e abuso de direito, pratiquem comportamentos
ilícitos, com o propósito de obter restituição ou compensação de créditos inexistentes ou
avaliados a maior, mediante o uso de declarações falsas ou comportamentos
fraudulentos, valendo destacar, dentre outras sanções de natureza civil, tributária,
administrativa ou penal, as seguintes sanções pecuniárias:
( a ) A multa de 150% (cento e cinquenta por cento), aplicada por lançamento de ofício,
quando comprovada a falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo.
Essa sanção está prevista no art. 18, § 2o, da Lei no 10.833/03, combinado com o art. 44,
I, da Lei no 9.430/96:
Lei no 9.430/1996:
(...)
Multas de Lançamento de Ofício
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
(...)
( b ) Multa de 150 (cento e cinquenta por cento) aplicada ao contribuinte que realizar
compensações indevidas, por meio de declarações comprovadamente falsas, em
relação às contribuições previdenciárias de que trata a Lei 8.212/91:
Lei 8.212/1991
(...)
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a , b e c do parágrafo
único do art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e
as contribuições devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou
compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou maior
que o devido, nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil.
(...)
§ 10. Na hipótese de compensação indevida , quando se comprove falsidade
da declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à
multa isolada aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei
no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de
cálculo o valor total do débito indevidamente compensado.
(...)
( c ) A multa de 150% (cento e cinquenta por cento), sob o valor do débito
indevidamente compensado, nas hipóteses em que a compensação for considerada não
declarada (hipóteses vedadas do art. 74, § 12, II, da Lei no 9.430/96), quando
caracterizada sonegação, fraude ou conluio (nos termos dos arts. 71, 72 e 73 da Lei
no 4.502/1964), como resulta do art. 18, § 4o, da Lei 10.833/2003:
Lei no 10.833/2003
Fl. 325
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-009.809 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720305/2016-41

(...)
Art. 18. (...)
(...)
§ 4o Será também exigida multa isolada sobre o valor total do débito
indevidamente compensado quando a compensação for considerada não
declarada nas hipóteses do inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27
de dezembro de 1996, aplicando-se o percentual previsto no inciso I do caput do
art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, duplicado na forma de seu §
1o, quando for o caso. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Lei no 9.430/1996
(...)
Multas de Lançamento de Ofício
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (...)
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)

Todas essas modalidades de sanções tributárias referem-se aos tributos
administrados pela Receita Federal do Brasil.

Ao contrário das multas previstas nos §§ 15 e 17 da Lei no 9.430/96, que têm
como hipótese de incidência a mera recusa administrativa da homologação do
pedido de restituição ou da declaração de compensação tributária, as medidas punitivas
anteriormente mencionadas (itens a, b e c), pressupõe, necessariamente, a
comprovação da realização de declarações fraudulentas pelo contribuinte ou a
prática de atos de sonegação, fraude ou conluio entre os interessados.

Essas medidas sancionatórias, como se vê, foram todas instituídas sob a
perspectiva da prática comprovada de comportamentos motivados pela má-fé e pelo
abuso de direito dos contribuintes.

Já as sanções pecuniárias previstas nos §§ 15 e 17 do art. 74 da Lei no 9.430/96,
de outro lado, resultam do simples exercício pelo contribuinte do direito de postular à
Administração Pública a apreciação de sua pretensão de ressarcimento ou compensação
de valores que, segundo seu entendimento, foram pagos indevidamente.

Entendo, por isso mesmo, assistir razão ao eminente Ministro Gilmar Mendes
quando enfatiza, em seu voto, que as sanções pecuniárias em questão acham-se em
desconformidade com os postulados que informam o princípio da proporcionalidade,
especialmente sob a perspectiva da adequação que deve existir entre o conteúdo dos
atos estatais e as finalidades por eles pretendidas.

É que, no caso, embora as penalidades administrativas tenham sido criadas com
o propósito de coibir comportamentos maliciosos e práticas fraudulentas, como
enfatizado pela própria AGU, em nenhuma das hipóteses previstas nos §§ 15 e 17 do
art. 74 da Lei no 9.430/96 existe previsão que qualquer conduta abusiva ou enganosa
atribuível ao contribuinte.

Na verdade, referidas penalidades decorrem do mero indeferimento do pedido
formulado em sede administrativa, ainda que o pleito tenha por fundamento pretensão
amparada pela boa-fé do contribuinte.
Neste diapasão e em acréscimo, cabe destacar que, neste caderno processual, ficou
comprovada a falsidade na declaração GFIP, havendo enquadramento em dolo específico com
fundamento na Lei 8.212 (e não no art. 74 da Lei n.o 9.430), tendo sido demonstrada pela
fiscalização a falsidade na declaração e não refutado pelo contribuinte. Expôs a autoridade
administrativa a conduta de falsear a declaração, a qual se enquadra na situação de fraude
definida no art. 72 da Lei n.o 4.502, de 1964, tornando-se exigível a aplicação da multa isolada,
portanto. Em suma, o dolo específico foi demonstrado e o sujeito passivo não infirma, por
exemplo, com quaisquer justificativas válidas o seu comportamento não razoável de utilizar por
mais de uma vez dos mesmos créditos, ainda que já advertido.
Fl. 326
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-009.809 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720305/2016-41

Por último, obiter dictum, a posição da Câmara Superior de Recursos Fiscais –
CSRF (por exemplo, no Acórdão CARF n.o 9202-009.484)1 e deste Conselheiro em julgamento
anterior baseado no entendimento da CSRF (Acórdão CARF n.o 2202-005.097) de que, para a
multa isolada do art. 89, § 10, da Lei 8.212, não é mister que se demonstre a intenção do agente –
se dolosa, de má-fé ou decorrente de logro, fraude ou simulação, por exemplo –, bastando que se
comprove a falsidade da declaração no sentido de já restar provada a falsidade quando não há o
direito creditório líquido e certo, sendo não homologada a compensação, não mais deve
prevalecer, face aos motivos determinantes que fundamentam a tese firmada do Tema 7362 da
Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, exigindo-se, hodiernamente, a demonstração
do dolo específico, isto é, a intenção proposital do sujeito passivo. De qualquer forma, o caso
destes autos, aliás, é um precedente bem elucidativo de que pode e deve a fiscalização
demonstrar o dolo específico para que possa incidir a multa isolada em espécie, tendo se
atendado no caso concreto em descrever e minuciar a conduta fraudulenta que importou em
falsear a declaração de compensação em GFIP, dando ensejo à aplicação do § 10 do art. 89 da
Lei n.o 8.212, pois no caso em espécie o contribuinte não infirma, por exemplo, com quaisquer
justificativas válidas o seu comportamento não razoável de utilizar por mais de uma vez dos
mesmos créditos, ainda que já advertido.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
Em apreciação racional da lide, motivado pelas normas aplicáveis à espécie,
relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, aferida toda a prova documental
colacionada, não há, portanto, motivos que justifiquem a reforma da decisão proferida pela
primeira instância, dentro do controle de legalidade que foi efetivado conforme matéria
devolvida para apreciação, deste modo, considerando o até aqui esposado e não observando
desconformidade com a lei, nada há que se reparar no julgamento efetivado pelo juízo de piso.
Neste sentido, em resumo, conheço parcialmente do recurso, exceto quanto o caráter
confiscatório da multa, e, na parte conhecida, nego-lhe provimento, mantendo íntegra a decisão
recorrida.
Alfim, finalizo em sintético dispositivo.

1 Acórdão CARF n.o 9202-009.484:
COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES COM CRÉDITOS INEXISTENTES. INSERÇÃO DE DECLARAÇÃO
FALSA NA GFIP. APLICAÇÃO DE MULTA ISOLADA. PROCEDÊNCIA.
Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da declaração apresentada pelo sujeito
passivo, o contribuinte estará sujeito à aplicação de multa isolada nos termos do art. 89, §10, da Lei no 8.212/1991.
Para a aplicação de multa de 150% prevista no art. 89, §10 da lei 8212/91, o dolo mostra-se prescindível para a
caracterização da falsidade imputada à compensação indevida, mostrando-se apenas necessária a demonstração de
que o contribuinte utilizou-se de créditos não líquidos e certos.
2 Tese Tema 736/STF: "É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática
penalidade pecuniária".
Fl. 327
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-009.809 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720305/2016-41

Dispositivo
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso, exceto quanto o caráter
confiscatório da multa, e, na parte conhecida, NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 328
DF CARF MF
Original